Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717210-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FONSECA DE MELO AGRAVADO: ORCILIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÂO FONSECA DE MELO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0703601-83.2023.8.07.0005, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido de revogação da decisão que deferiu o despejo, eis que não juntado aos autos comprovantes dos pagamentos dos alugueis e a aferição das circunstâncias do teor da gravação de ID n. 155892792 demandam aprofundamento na cognição. Quanto à alegação acerca da necessidade de notificação premonitória previamente ao despejo liminar, saliento que os precedentes invocados se referem ao despejo motivado por denúncia vazia, o que não é o caso dos autos. Saliento que, nos termos do art. 59, §3o da Lei n. 8.245/91, é facultado ao locatário elidir o despejo liminar mediante depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. Defiro gratuidade de justiça ao réu, tendo em vista os documentos nos IDs n. 155884032 e 155884034. Recebo a reconvenção. Anote-se a formação do novo vínculo. Intime-se o autor/reconvindo a apresentar réplica à contestação e contestação à reconvenção no prazo de 15 dias. Após, vista ao réu/reconvinte para apresentar réplica à contestação à reconvenção no prazo de 15 dias..” (153932891dos autos de origem). O Agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obter tutela de urgência para que seja mantido na propriedade locada, objeto dessa ação de despejo até 90 (noventa dias) úteis, a contar da decisão. Afirma que não está em débito com os alugueres e possui plantações e criação de animais na propriedade, necessitando de tempo para os remover. Verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante, tendo em vista o pedido reconvencional. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 16:45:26. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada